Tribunal: CARF
Processo: 14120.000317/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000317/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
PANTANAL EMPACOTADORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 11/07/2001
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
A empresa não logrou êxito em comprovar que as atividades que exerce não
são de locação de mão-de-obra. Isto posto, a atividade desenvolvida pela
empresa, segundo documentos do processo, não é permitida conforme art. 9o,
XII, f, da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-20.347, de 07 de maio de
2010, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000317/2008-50
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000317/2008-50

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, a partir de 11/07/2001, por exercer a atividade vedada de prestação de
serviços de locação de mão-de-obra, nos termos do art. 9°, inciso XII, da Lei n° 9.317,
de 1996, e conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 0021, de 12/11/2008 (fls.
71), tendo em vista o Parecer n° 526/2008 (fls. 68-70), em razão da Representação
Fiscal de fls. 01-02 e documentos de fls. 03 e seguintes.
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade em 29/12/2008 (fls. 76-84),
onde alegou, em síntese, após historiar os fatos:
a) que foi contratada pela empresa Semalo Ind. e Com. de Alimentos Ltda., com sede na
Av. Guaicurus, 2.348, Itamaracá, Campo Grande/MS, para realizar industrialização por
encomenda, conforme conceito de industrialização do RIPI e contrato, anexo I;
b) que a empresa Semalo lhe informou que fora autuada indevidamente pela SRF em
05/11/2008, em face da não retenção das contribuições previdenciárias nos pagamentos
que lhe fizera, onde apresentou a impugnação, aqui juntada (anexo II), cujos trechos
transcreveu (fls. 79-80), e questionou os conceitos de locação de mão-de-obra adotado,
vez que ocorreu contrato de prestação de serviços, concluindo que só há cessão de mão-
de-obra quando o objeto do contrato é a própria colocação dos trabalhadores à
disposição do tomador de serviços, para que este deles faça uso, de acordo com suas
conveniências e necessidades, sendo que efetuou alteração contratual em 01/08/2004,
adequando-o à realidade fática da avença, pois “todo o labor estava sob a
responsabilidade técnica da empresa contratada”;
c) assim, considerando que o ato declaratório capaz de excluir contribuinte do Simples
deve estar amparado por prova irrefutável, capaz de configurar uma das hipóteses de
que se trata o artigo 9° da Lei 9.317/1996 e considerando que apresentou recurso dentro
do prazo estabelecido, requer seja acolhida a presente impugnação e seja mantida no
Simples Nacional.
Juntou aos autos os documentos de fls. 85-129. Posteriormente juntou-se cópia do
Acórdão da 3" Turma de Julgamento DRJ/CGE n° 04-17.164, prolatado naquele
processo administrativo em que foi autuada a empresa Sêmola (fls. 138-150).
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão do Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Data do fato gerador: 11/07/2001
EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Está impedida de optar para o Simples a empresa que presta serviços de locação de
mão-de-obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000317/2008-50

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/05/2010 (fls. 158) e
apresentou recurso voluntário no dia 21/06/2010 (e-fls. 159 a 163), com os argumentos a seguir
sintetizados:
Preliminarmente, defende ter havido ausência de procedimento próprio e
independente por parte da Secretaria da Receita Federal, devendo essa promover a fiscalização e
verificação no local da empresa, o que não ocorreu.
Alega que a fiscalização feita pelo INSS que identificou existência de cessão de
mão-de-obra não pode prevalecer, isso porque a Recorrente não pratica nem cessão nem locação
de mão-de-obra.
Alega que a motivação do auto de infração não pode motivar a exclusão da
Recorrente do Simples.
Defende que não se pode confundir contrato de prestação de serviço com
atividade de locação de mão-de-obra, no caso dos autos, não se trata de cessão ou locação de
mão-de-obra, mas sim industrialização por encomenda – serviço técnico de empacotamento de
produtos alimentícios em geral, não havendo prova de ter a Recorrente praticado a atividade de
cessão ou locação de mão-de-obra.
Defende a inexistência de relação de subordinação entre os empregados da
Recorrente e a contratante. O local da prestação de serviço se dá em razão de logística e custo.
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja o ato declaratório
considerado nulo, ou, no mérito, seja julgado procedente o recurso voluntário para que a
Recorrente permaneça no Simples.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Preliminarmente, a Recorrente defende que a SRF deveria ter promovido
fiscalização própria para fins de excluir o contribuinte do Simples Nacional. Resumidamente,
defende que a fiscalização feita pelo INSS não deveria prevalecer, visto que a motivação da
lavratura do auto de infração não pode ser utilizada para exclusão da Recorrente do Simples
Contudo, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, esse entendimento
não deve prevalecer. Explico.
A Lei no 9.317/1996 determina que não pode optar pelo Simples a empresa que
preste serviço de locação de mão de obra. Ocorrendo o exercício de atividade impeditiva, a
exclusão do Simples pode ser realizada mediante comunicação pela pessoa jurídica ou de ofício.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000317/2008-50

A comunicação por parte da pessoa jurídica deve ser obrigatória quando incorrer em qualquer
das atividades excludentes do art. 9o da citada lei. Não havendo a comunicação, a exclusão
deverá ocorrer de ofício quando, em sendo obrigatória a comunicação, a pessoa jurídica não a
realizar.
Logo, conclui-se que a exclusão de ofício não prescinde de fiscalização ou
verificação in loco, a simples análise das atividades do objeto social da empresa, bem como a
análise de qualquer contrato de prestação de serviço é suficiente para a autoridade fiscal
identificar a execução de atividade impedida.
Oportuno esclarecer que a comunicação deveria ser feita pela própria pessoa
jurídica, e, pela sua inércia, ela é feita de ofício pelo Fisco.
Outrossim, todo o procedimento adotado pela Receita Federal foi pautado na mais
extrema legalidade, isso porque, a Representação Fiscal às fls. 2 e 3, deixa claro que foi
promovida por Auditor Fiscal da Receita Federal, que, ao analisar o pedido de encerramento/
baixa no cadastro previdenciário, constatou a realização de atividade que caracteriza locação de
mão-de-obra. A análise da pertinência em relação à atividade e o regime do Simples foi feito por
um auditor fiscal da Receita Federal.
Conclui-se que a motivação da exclusão do Simples se deu em razão de análise
dos contratos de prestação de serviço e notas fiscais promovida pelo auditor fiscal da Receita
Federal, o qual chegou à conclusão de que a empresa exercia atividade de locação de mão-de-
obra. A motivação da exclusão não se deu em razão de eventual auto de infração por parte do
INSS.
Isto posto, não acolho a preliminar ventilada pela Recorrente.
Em relação ao mérito, é importante esclarecer que o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e
acessória é aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de
princípio constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-
las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição
Federal)1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000317/2008-50

No caso dos autos, a Recorrente recebeu o ADE de no 0021, de 21 de novembro
de 2008, porque a fiscalização entendeu que a empresa praticava a atividade de locação de mão
de obra. Enquadramento legal: incisos XII, alínea “f'” do art. 9° da Lei no 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a:
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
A Recorrente defende que não pratica a atividade de locação de mão-de-obra, mas
sim sua atividade é de industrialização por encomenda e que seus empregados não estão
subordinados à contratante, fato que retira a principal característica da locação de mão-de-obra.
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou
a atividade de locação de mão de obra.
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da
tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado locatio operarum, com característica marcante centrada na
própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000317/2008-50

Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
obra tem sua origem no locatio operis, contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
Pelos documentos acostados ao processo, conclui-se que a atividade desenvolvida
pela empresa possuía natureza de locação de mão de obra.
Contrato de Prestação de Serviços (e-fls. 04 a 07): a cláusula primeira define
como sendo o objeto do contrato a prestação de serviços técnicos de empacotamento de produtos
alimentícios em geral. A serem executados nas instalações da Contratante e sob a supervisão do
Departamento Comercial.
Ora, a Recorrente defende não ter subordinação na relação de trabalho entre seus
empregados e a contratante, no entanto, o próprio contrato estabelece a regra de que a supervisão
do objeto do contrato (serviço) será realizado não pela Recorrente, mas sim pelo Departamento
Comercial da Contratante. Em outras palavras, será disponibilizado trabalhadores, que estarão
sob a supervisão do Departamento Comercial para exercer serviços contínuos, nas dependências
da contratante e por prazo indeterminado.
As características da locação de mão-de-obra estão tão presentes que, na rescisão
do contrato de prestação de serviços, a Contratante admitiu todos os empregados da Recorrente e
assumiu o passivo trabalhista. Inclusive, o sócio gerente da contratada já era empregado da
Contratante mesmo antes da rescisão, conforme pontuou o Auditor Fiscal responsável pela
Representação Fiscal anexa.
As notas fiscais às e-fls. 11 a 14, demonstram, pela descrição dos serviços, que
Recorrente estava executando suas atividades determinadas em contrato e à disposição da
contratante no período de tempo apontado em cada nota fiscal.
Não há dúvidas que os funcionários da Recorrente prestam serviços nas
dependências da Contratante, cuja prestação dos serviços são contínuos e estando eles à
disposição da tomadora do serviço e sob a sua fiscalização quanto à execução do trabalho.
Logo, não prevalece a alegação da Recorrente de que o trabalho era impessoal e
sem subordinação, pois o contrato deixa clara a disponibilidade e subordinação dos empregados
na prestação dos serviços contratados.
Enfim, todas as características para se configurar a locação de mão de obra estão
presentes no caso em análise. Dessa forma, não há como negar a execução de atividade
impeditiva de permanência no Simples.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000317/2008-50

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital